Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717866-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON BATISTA VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILTON BATISTA VIEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília em cumprimento provisório de sentença 0720375-40.2022.8.07.0001 iniciado em desfavor de FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de id. 192700950 pelos motivos já elencados na decisão de id. 189477039. Frise-se que, em que pese a cessão de direitos de imóveis ser instrumento particular, sua eficácia perante terceiros depende de seu registro no Cartório competente. Fica a parte autora intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Sem prejuízo, no mesmo prazo, fica a parte autora intimada a informar se o processo principal já transitou em julgado, de modo a se converter o presente cumprimento provisório em definitivo. Ficam as partes intimadas.” (ID 192738818). Nas razões recursais (ID 58678590), WILTON BATISTA VIEIRA, ora agravante, afirma que “em 11/10/2022, a requerimento do Agravante, foi deferido pelo juízo a consulta via RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD Regular, indeferindo a modalidade teimosinha”, e que “várias outras tentativas de se buscar bens à penhora foram requeridas ao Juízo, restando indeferidas” (ID 58678590, pp. 3-4). Alega que teve “notícia de que o Agravado seria proprietário de alguns imóveis em um determinado condomínio”, razão pela qual requereu ao juízo fosse oficiado “Condomínio Solar Jardim das Paineiras, no endereço Mi 13 conjunto 1, para que eles informem se o executado é ou foi dono de algum lote naquele condomínio, em especial os lotes 1, 2, 4 e 5, em caso positivo, requer seja determinado que o condomínio anexe aos autos as cessões de direito dos lotes”, pedido indeferido em 11/3/2024, nos seguintes termos: “( ) Decido. Indefiro o pedido. Os referidos instrumentos de cessões de direitos podem ser obtidos pelo requerente diretamente junto aos respectivos Cartórios, mediante recolhimento dos emolumentos devidos, sem a necessidade de atuação do Poder Judiciário para tal fim. Fica a parte autora intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Sem prejuízo, no mesmo prazo, fica a parte autora intimada a informar se o processo principal já transitou em julgado, de modo a se converter o presente cumprimento provisório em definitivo. Ficam as partes intimadas.” (ID 189477039 na origem). A parte agravante afirma que “[n]a tentativa de ver seu pedido reconsiderado, o Agravante, mais uma vez sustentou junto ao juízo” a necessidade de intervenção judicial em razão de alegada dificuldade de registro das cessões (alega serem feitas somente por instrumento particular), por se tratar de área irregular (ID 58678590, p. 5). Sobreveio a decisão ora agravada, proferida em 10/4/2024, pela qual indeferido o pedido, pelas mesmas razões declinadas anteriormente. O agravante então interpôs o presente recurso em 2/5/2024, no qual requer: “seja dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto, com a consequente reforma da decisão contida no id 192738818, que guarda relação com a decisão proferida no id 189477039, que indeferiu o pedido para que fosse oficiado o condomínio onde o Agravado provavelmente é possuidor de imóveis.” (ID 58678590). Preparo recolhido (ID 58678601-02). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Embora o recorrente WILTON BATISTA VIEIRA se refira à decisão de datada de 10/4/2023 (ID 192738818) no bojo do agravo de instrumento interposto, o que pretende o agravante, na verdade, é rediscutir questão já definida por decisão anterior (datada de 11/3/2024, ID 189477039 na origem), quando indeferido o pedido de expedição de ofício na forma pretendida. Contra tal decisão não foi interposto recurso. E pedido de reconsideração não tem o condão de suspender prazo para interposição de agravo de instrumento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Segundo a jurisprudência firme desta Corte, o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. Interposto o recurso quando já escoado o prazo recursal, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1783730, 07339611620238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EVIDENCIADO. REITERAÇÃO MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o esforço cooperativo da parte em obter a satisfação do crédito mediante o bloqueio de numerários em contas bancárias da devedora, o processo é composto por uma série de atos logicamente concatenados com o objetivo de alcançar a prestação jurisdicional e que não pode retroceder, salvo por motivo devidamente justificado, o que não se observa na hipótese. 2. Ao conformar-se com a decisão que já havia indeferido o pedido de arresto, permitiu a agravante o transcurso do prazo recursal que levou à intempestividade do agravo de instrumento. 3. Ademais, é inconteste que a formulação apresentada na petição atual é mera reiteração do pedido anterior, pois claramente manifestada a intenção da parte. 4. O agravo de instrumento não tem como transpor a fase de admissibilidade, pois este recurso é manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de julgamento unânime. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1350401, 07058031920218070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento, dentre os quais a tempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 31 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora